Tribunal: TJDFT
Processo: 0727884-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. INABILITAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. TEMA No 1.076 DO STJ. DISTINGUISHING. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, em ação anulatória, julgou procedente o pedido para anular ato de inabilitação em chamada pública e condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 4.000,00. A apelante pleiteia a majoração da verba honorária, defendendo a aplicação dos percentuais legais sobre o valor atualizado da causa, estipulado em R$ 2.700.000,00, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a fixação de honorários por equidade, mediante a técnica do distinguishing em relação ao Tema no 1.076/STJ, pois o caso é de ação anulatória de inabilitação em chamamento público, cuja sentença apenas reintegrou a autora ao certame, garantindo-lhe a chance de competir, sem assegurar a contratação ou o recebimento do valor do contrato administrativo. O proveito econômico imediato é, então, inestimável, pois a vitória judicial não corresponde diretamente ao valor financeiro do contrato licitado, atraindo a incidência do art. 85, § 8o, do CPC.
4. Os honorários fixados na origem, no entanto, merecem majoração com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e provida em parte.
Tese de julgamento: Aplica-se a apreciação equitativa na fixação de honorários advocatícios, mediante distinguishing do Tema no 1.076 do STJ, quando o êxito na demanda assegura apenas a participação em certame licitatório, configurando proveito econômico inestimável e não correspondente ao valor do contrato.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.076; TJDFT, Acórdão 1918254, 0701687-96.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 05/09/2024; Acórdão 1718985, 0700372-34.2022.8.07.0011, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 15/06/2023.